Tribunal: STF
Processo: HC 256606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO  
DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Coutinho Raimundo, advogado, em 21.5.2025, em benefício de J L S C, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 953.568/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.2.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP, à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500350-40.2019.8.26.0068 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.10.2023, a Primeira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão: 



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e de testemunha. Negativa do réu que não se sustenta. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido” (fl. 291, e-doc. 2).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 2.11.2023 (fl. 302, e-doc. 2).



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2188020-04.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.9.2024, o Quinto Grupo de Direito Criminal indeferiu a revisão criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal. Estupro de vulnerável. Ausência de efetiva comprovação de falsidade dos elementos que embasaram a condenação. Não caracterização de nova prova da inocência posterior à condenação. Fragilidade da retratação da vítima. Maior higidez do conjunto probatório original. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 621, do CPP. Pedido revisional indeferido” (fl. 15, e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 953.568/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 12.12.2025.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que, “com a intenção de reparar a injustiça sofrida pelo revisionado, ora paciente, em razão de sua falta com a verdade, a vítima procurou o causídico, que logo após verificar as informações e declarações, requereu ação de produção antecipada de prova criminal, com audiência realizada em 18/03/2024, processo nº 1001422.46.2024.8.26.0068, segunda vara criminal da Comarca de Barueri/SP, conforme termo de audiência fls. 36, onde relatou e afirmou categoricamente que o réu ‘jamais’ manteve relações sexuais com ela. Disse ainda que tanto a família de J L quanto sua família são vizinhos a muito tempo e que são oriundos do Estado de Alagoas/AL” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o depoimento da vítima em caso de abuso sexual tem relevante preponderância, sendo amplamente aceito pela jurisprudência para condenação, o que, portanto, significa que em caso seja demonstrado que o mesmo fora falso, gerará a desconstituição da r. decisão condenatória, amoldando-se no caso em concreto ao artigo 621, II e III do CPP, após o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “diante da produção de prova onde a vítima fora ouvida novamente pela digno juízo de primeiro grau, o mesmo que condenou o sentenciado, homologando o depoimento, resta evidente que não mais subsiste qualquer elemento probatório para que permaneça a condenação do revisionado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “no mesmo sentido, o laudo pericial fls. 10/12, diz: ‘não há evidências que comprovem conjunção carnal ou outro ato libidinoso no presente exame’, deixando claro a ausência da autoria, restaurando assim que o melhor direito a ser aplicado a espécie é através da absolvição do requerente, uma vez que a retratação da vítima é ‘prova nova’, ou seja, conclusiva de sua autoria” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A liminar é o meio de assegurar maior presteza aos remédios heroicos constitucionais, evitando uma coação ilegal ou mesmo impedindo que ela ocorra, que o paciente seja preso enquanto aguarda julgamento do writ, expedindo o contramandado de prisão. (...)



    Posto isto, é caso de se pleitear liminarmente a concessão da ordem, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que se acha submetido o paciente, a fim de reformar o v. acórdão e absolver o paciente nos termos pretendidos pela defesa e Ministério Publico diante da fragilidade da prova condenatória, consoante artigo 386 do CPP, tornando-a definitiva ao final, como medida de justiça” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 953.568/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 4.2.2025.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, a defesa busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, com a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de não subsistirem provas para a condenação, devido à retratação da vítima em audiência de justificação.



    11. Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: 



    “O peticionário foi processado e condenado porque, entre 01.10.2018 e 30.11.2018, praticou conjunção carnal por duas vezes com T. S., então menor de 14 anos. 



    Os fundamentos da revisão criminal são taxativamente previstos no art. 621 do CPP; esta cabe, única e exclusivamente: (...)



    A razão é clara: trata-se de rever a coisa julgada, uma das mais importantes garantias constitucionais. 



    E, no caso, o pleito revisional se funda nos incisos II e III do art. 621 do CPP, pois, em suma, a condenação teria se fundado em declarações e depoimentos falsos e haveria nova prova da inocência do peticionário, especialmente no que tange à narrativa da vítima, a qual, anos após os fatos, ao tornar-se maior de idade, retratou-se perante o mesmo Juízo que prolatou a condenação. 



    É certo que, em sede de justificação criminal, a ofendida T. S. afirmou que ‘não aconteceu nada’ entra ela e o peticionário; que ela que o procurava, tendo o peticionário sempre deixado claro que não queria nada, pois era casado e sabia que T. S. era menor de idade; que tudo aconteceu em razão de fofocas da época, após as quais foi coagida fisicamente por sua mãe e por seu irmão a mentir em juízo; que chegou a ser agredida fisicamente por seu irmão e ameaçada por sua mãe; que, agora que completou 18 anos, decidiu falar a verdade; que sua mãe simplesmente não se opôs a tal pretensão; que ainda vive na casa de sua família. 



    Ocorre que tal retratação se revelou demasiadamente frágil para desconstituir a coisa julgada.



    A ofendida apresentou discurso padronizado, repetitivo, furtando-se a responder perguntas diretas que lhe foram feitas, valendo-se da repetição de trechos impertinentes. 



    Ainda que desconsideradas tais circunstâncias, a nova versão é inverossímil, pois (i) a ofendida, sem obter qualquer independência, ainda morando sob o teto de sua família, teria decidido mudar de conduta apenas porque completou 18 anos; e (ii) a genitora da ofendida, que a teria ameaçado para fazê-la mentir em juízo, teria simplesmente alterado seu posicionamento sem justificativa. Não foi fornecida melhor explicação quanto ao irmão da vítima, que teria chegado a agredi-la fisicamente para que mentisse. 



    E não é só. Também não foram desconstruídos outros elementos sopesados à época, como a versão da informante G, amiga da vítima e prima do peticionário, e como a narrativa pormenorizadamente construída pela vítima, que envolveu diversos atos até a efetiva ocorrência da relação sexual. 



    Vale dizer, não restou devidamente comprovada a falsidade dos elementos probatórios colhidos e ponderados pelo v. Acórdão:



    ‘A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório de acolhimento da vítima (fls. 13/14), bem como pela prova oral. 



    O réu, interrogado no inquérito (fls. 30), negou os fatos, afirmando conhecia toda a família da vítima, desde que estavam no norte, em Pilar/AL; que veio para Barueri há 10 anos e a família da vítima veio há cerca de 03 anos; que, desde que chegaram neste município, o interrogando ajudava a família da vítima, pois a mãe dela o conhecia desde pequeno; que, há uns meses, a vítima começou a ficar atrás do interrogando; que, a vítima frequentava muito a casa de sua prima G e lá ficavam telefonando para o interrogando, querendo marcar encontro, mas nunca se encontrou com a vítima sozinho; que alertou a vítima que era casado, que não tinha interesse nela e que, além de tudo, ‘não iria se envolver com criança’; que, então, a vítima ficou revoltada e passou a acusá-lo de tê-la estuprado; que nunca manteve relações sexuais com a vítima, porém, ela tinha esperança de que o interrogando deixasse a esposa e ficasse com ela; que sua prima G se aproveitava do fato da mãe ir à Igreja para levar homens em sua casa para transar com ela e com a vítima; que, por diversas vezes, quando estavam sozinhas, sua prima e a vítima ficavam telefonando para que o interrogando fosse à casa de G para transar com a vítima; que ainda mantinha laços de amizade com a família da vítima, porém não queria nenhum tipo de contato com ela. 



    Interrogado em Juízo, o réu novamente negou a acusação. Respondeu que nunca se relacionou e/ou ‘ficou’ com a vítima, tampouco tinha qualquer interesse por ela; pelo contrário, a vítima era quem o procurava, sendo ‘doente’. 



    A vítima (fls. 13/14) compareceu à Secretaria da Mulher no dia 20/12/2018 onde declarou que o réu era conhecido da família há 05 anos. Seu pai veio de Alagoas e se estabeleceu em Barueri, posteriormente a mãe e os irmãos vieram. O réu já era do convívio da família. Nesta época, tinha 07 anos de idade e não ocorria nenhum assédio. Disse que, aos 11 anos de idade, o réu passou a percebê-la e chegava a brincar com sua mãe dizendo que quando crescesse ia ficar com ela. No ano seguinte, aos 12 anos, o réu passou a mandar mensagens para o seu celular, em alguns momentos as mensagens eram sobre se estava bem ou estudando, outras vezes eram sobre paquera. Declarou que frequentava muito a casa de G, prima do réu, visto que possuíam a mesma idade. Num certo dia, G ofereceu da declarante ficar com o réu em sua casa, mas não deu certo porque chegaram a mãe e a irmã de G. Em outra ocasião, o réu foi com seu irmão na casa de G e teve relações sexuais com o réu, as quais foram consentidas. 



    Ouvida em Juízo, a vítima declarou que o réu a conhecia desde criança e gostava dele. Então, começaram a conversar pelo WhatsApp e marcaram de se encontrar na casa da G, prima do réu. Quando o réu foi até aquela residência ‘ficaram’, enfatizando que consentiu para o ato. Confirmou que, entre 1º de outubro de 2018 e 30 de novembro de 2018, tiveram relações sexuais ao menos 03 vezes. Disse que, na época dos fatos, tinha 12 anos de idade e que o réu sabia que tinha esta idade. O réu, por sua vez, tinha aproximadamente 27 anos. Confirmou que em uma das ocasiões em que manteve relações sexuais com o réu na casa da G, esta manteve relações sexuais com o irmão do réu. Relatou que sua mãe soube dos fatos e perguntou à declarante se eram verdade, quando confirmou que o réu havia tirado sua virgindade. Após, sua genitora chamou o réu para conversar em casa, o qual negou os fatos várias vezes. A esposa do tio do réu chamou sua mãe para levarem a declarante ao Hospital, onde foi acionado o Conselho Tutelar e a Polícia. Indagada pela defesa, confirmou que estava na foto de fls. 89 com o vestido de onça, mas que passou a usar roupas com decote apenas quando completou 16 anos. Respondeu, também, que com 12 anos tinha o mesmo corpo constante na referida foto. Disse que, à época, era apaixonada pelo réu, mas que hoje não. Negou que tivesse pedido alguma vez ao réu para se separar. Confirmou que mandou uma mensagem para o réu na semana da audiência para que conversassem sobre os fatos. 



    A testemunha M F, ouvida em contraditório (fls. 274), disse ser mãe da vítima. Relatou que soube por terceiros que a filha tinha se relacionado sexualmente com o réu, que era maior de idade, na casa de G, prima do réu. Disse que conhece a família do réu de Alagoas e, quando veio morar em São Paulo, o réu já residia na cidade e estava casado com filhos. Confirmou que o réu sabia que sua filha era menor de 14 anos de idade. Respondeu que a vítima sempre foi alta, desde criança.



    G, ouvida em Juízo como informante em razão da relação de amizade com a vítima, confirmou que o réu tirou a virgindade da vítima em sua casa. Não soube dizer se as partes tiveram relações sexuais outras vezes, só podendo dizer do que ocorreu na sua casa. Disse que no dia em que o réu teve relações sexuais com a vítima na sua residência o irmão do réu também estava no local. Confirmou que, na época, a vítima gostava do réu, que este sabia a idade da vítima e que as famílias das partes eram próximas, até porque se conheciam desde que moravam em Alagoas. 



    A testemunha de defesa S, em contraditório, disse que compareceu em Juízo a pedido da ex-esposa do réu, sua amiga, a qual lhe contou sobre os fatos. Disse que possuía um comércio e que conhecia a vítima e a testemunha G de vista. Respondeu que, em 2018, a vítima não tinha a aparência de uma criança de 12 anos de idade pelas vestimentas que usava. Disse que a vítima sempre foi apaixonada, ‘doente’, pelo réu. Afirmou, ainda, que o réu não teve um relacionamento amoroso com a vítima, porque sempre frequentou a casa da esposa dele e que se fosse verdade a amiga teria lhe dito. 



    Este é o conjunto probatório. 



    Em que pese a negativa do réu, a palavra da vítima foi firme e corroborada por G que, apesar de ter sido ouvida apenas como informante por causa da relação de amizade, não teria motivos para mentir sobre os fatos, até porque também é prima do réu. 



    Ao contrário do alegado pela defesa, não há demonstração concreta de que a vítima mentiu para prejudicar o réu. Embora a vítima tenha confirmado que era apaixonada pelo réu à época dos fatos, isto, por si só, não tem o condão de infirmar suas declarações. 



    Tampouco os áudios juntados ao recurso de apelação dão mostras desta intenção. Embora a vítima tenha confirmado o envio das mensagens ao réu na audiência, como asseverado pela própria Defesa, nos áudios a vítima apenas chamou o réu para conversarem na casa dela, ‘apenas ela, o réu e a G’, nada mais que isto. 



    No mais, ficou demonstrado que o réu sabia que a vítima era menor de 12 anos quando tiveram relações sexuais. A mãe da vítima e a informante G disseram que as famílias eram próximas e que se conheciam desde que moravam em Alagoas, bem como confirmaram que o réu sabia a idade da vítima. 



    Esta proximidade familiar, inclusive, foi admitida pelo réu em seu interrogatório policial. Deste modo, a alegação da Defesa de que o réu não tinha conhecimento da idade da vítima não prospera. 



    Pelo mesmo motivo, ainda que a vítima tivesse aparência física capaz de induzir em erro quanto à sua idade, tal escusa não convence, já que o réu a conhecia e sabia sua idade, não se tratando de pessoa que viu uma única vez ou poucas vezes e que poderia, por isto, enganar-se. 



    Ressalta-se que eventual consentimento da vítima nestes casos é irrelevante, porque ainda assim o crime está configurado (Súmula 593 do C. STJ). 



    Destaca-se, ainda, que a vítima se submeteu a exame (fls. 09/11), no qual ficou constatado que ela possui hímen complacente, razão pela qual não foi verificada a sua rotura, de modo que é irrelevante a não constatação de vestígios dos atos sexuais. 



    Mantém-se, desta forma, a condenação por seus próprios fundamentos.’



    Salienta-se estranheza no modo como a vítima, ao depor perante a Secretaria da Mulher e em Juízo, quando era mais nova e estava supostamente sob coação, apresentou versão muito mais coesa, verossímil e rica em detalhes do que a fornecida em justificação criminal, após a maioridade. 



    Obtempera-se, ainda, que os depoimentos, inclusive o da testemunha da defesa, atestaram que a vítima era apaixonada pelo peticionário, o que poderia justificar o desejo de não o ver preso em razão de seu depoimento, sobretudo porque, na ação originária, a ofendida frisou que a relação sexual fora consentida. 



    Assim, os novos elementos colhidos não são suficientes para se dizer que todas as declarações e depoimentos colhidos durante a tramitação da ação penal são comprovadamente falsos. 



    Com efeito, a r. Sentença e o v. Acórdão revidendo analisaram, detidamente, todo o conjunto probatório formado nos autos, que não apresentou qualquer desarmonia que desse margem à dúvida quanto à existência de base para a condenação. 



    Verifica-se, portanto, que o novo elemento colhido em sede de justificação não é suficiente para se afastar a convicção gerada pelo robusto cabedal probatório produzido na ação penal originária, de modo que o decreto condenatório deve ser mantido” (fls. 16-23, e-doc. 2).



    12. Ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a retratação da vítima “se revelou demasiadamente frágil para desconstituir a coisa julgada” e realçou que a “ofendida apresentou discurso padronizado, repetitivo, furtando-se a responder perguntas diretas que lhe foram feitas, valendo-se da repetição de trechos impertinentes”, tendo apresentado versão “inverossímil”, pelo que “não foram desconstruídos outros elementos sopesados à época, como a versão da informante G, amiga da vítima e prima do peticionário, e como a narrativa pormenorizadamente construída pela vítima, que envolveu diversos atos até a efetiva ocorrência da relação sexual”. 



    Na decisão objeto do presente habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a responsabilidade criminal do paciente em relação aos fatos imputados decorre das conclusões alcançadas pelas instâncias antecedentes com base nos elementos de convicção extraídos dos autos, em especial, a prova testemunhal” (fl. 413, e-doc. 2).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora